Tribunal: STF
Processo: ARE 1570267
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. RECURSO DESPROVIDO.



    I. Caso em Exame



    1. José Fernando dos Santos interpõe agravo em execução penal contra decisão que indeferiu seu pedido de prisão domiciliar. Alega ser idoso, com saúde debilitada, apresentando histórico de pressão arterial elevada, obstrução intestinal, dor abdominal, aorta alongada com calcificações, alterações em PSA, dificuldade na visão, problemas no estômago, cansaço, fraqueza nas pernas, e ferida infectada no membro inferior esquerdo. Invoca o art. 117, I e II, da LEP para concessão do benefício.



    II. Questão em Discussão



    2. A questão em discussão consiste em determinar se o estado de saúde do agravante, que cumpre pena em regime fechado, justifica a concessão de prisão domiciliar. III. Razões de Decidir



    3. As hipóteses de concessão de prisão domiciliar para sentenciados definitivos estão previstas no art. 117 da LEP, aplicáveis a condenados em regime aberto com doença grave e/ou idade superior a 70 anos.



    4. Jurisprudência admite flexibilização para regimes fechado ou semiaberto, mas no caso concreto, não há circunstâncias suficientes para deferimento excepcional da prisão domiciliar. O agravante está sendo devidamente assistido na unidade prisional, com acompanhamento médico contínuo e fornecimento regular de medicamentos.



    IV. Dispositivo e Tese



    5. Recurso desprovido.



    Tese de julgamento: 1. A concessão de prisão domiciliar para sentenciados em regime fechado exige comprovação de risco efetivo, concreto e atual à vida ou integridade física, não evidenciado no caso. 2. A idade avançada e a presença de comorbidades relativamente comuns à faixa etária não constituem, por si só, justificativa para flexibilização da execução penal, especialmente diante da gravidade dos delitos praticados.



    Legislação Citada:



    LEP, art. 117, I e II.



    Jurisprudência Citada:



    STJ, HC 375.774/SC, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 13/12/2016, DJe 19/12/2016.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III; 5º, caput e XLIX; e 196, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente